Tribunal: CARF
Processo: 11065.928567/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.928567/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.576 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
RIMA COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO INDICADO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
À luz da legislação vigente, nos casos de PER/DCOMP, é ônus do contribuinte
provar que o crédito indicado é certo e líquido, o que se dá por meio dos
documentos contábeis e fiscais. A ausência dos referidos elementos, impede a
certificação da existência do crédito.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.570,
de 27 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11065.928560/2011-53, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.928567/2011-75
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928567/2011-75

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu/deferiu parcialmente pedido de ressarcimento de créditos de Pis-
pasep/Cofins.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que está equivocada a decisão que deixou de homologar
integralmente a compensação declarada, porquanto a mesma preenche os requisitos legais
estabelecidos.
Contestou a aplicação da multa abusiva e confiscatória sobre o débito declarado e
não compensado, observando que ainda que fosse legal e constitucional, não poderia ser
instituída nos percentuais estabelecidos pela fiscalização, devendo ser reduzida ao máximo de
20% sobre o montante eventualmente devido.
Impugnou, ainda, a utilização da taxa Selic como índice de atualização de débito,
em vista da flagrante inconstitucionalidade do § 4o do art. 39, da Lei 9.250/1995.
Requereu, por fim, a procedência da manifestação de inconformidade, a fim de
que fossem reconhecidos integralmente o direito à compensação e a respectiva restituição, bem
como fosse declarado insubsistente o apontado crédito tributário e seus encargos.
Apreciadas as matérias de fato e de direito, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
especialmente, em razão de ausência de provas da higidez do crédito.
Intimida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário defendendo, em síntese, (i)
fazer jus ao crédito indicado no PER/DCOMP; e, (ii) a inconstitucionalidade e
desproporcionalidade da multa e da taxa Selic aplicadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário detém dos requisitos formais necessários, e dele
tomo conhecimento.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928567/2011-75

A Decisão Recorrida foi lavrada sob as seguintes razões:
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto,
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a
demonstração da efetiva existência do direito pretendido. O CPC, aplicável
subsidiariamente ao Decreto citado, estabelece que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto a fato constitutivo do seu direito (art. 373).
Neste caso, cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar
o teor das alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para
não acatar, total ou parcialmente, o alegado crédito. Importante é que, não
basta aos contribuintes apenas alegar sem provar; não basta, simplesmente vir
aos autos discordando do entendimento do fiscal, afirmando possuir o direito ao
crédito. Os contribuintes devem ser capazes de comprovar cabalmente o direito
alegado, demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais de regência.
Saliente-se, ainda, que no âmbito de um procedimento fiscal de análise de direito
creditório, todas as declarações, informações, documentos e registros contábeis
elaborados pelos contribuintes somente fazem prova a seu favor perante o Fisco
quanto à existência de direito pretendido, se calcados em documentos fiscais,
hábeis e idôneos.
..................................................................................................................................
...........
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída
pelo artigo 16, inciso III, do PAF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
ressarcimento/compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão
dada pela autoridade administrativa.
Quanto à forma de atualização do crédito pretendido, deve ser expressado
que o crédito de COFINS e de PIS/PASEP no regime da não-cumulatividade
não pode sofrer incidência de atualização monetária desde a data da
constituição do mesmo, tendo em vista a existência de dispositivo legal
expresso vedando tal pretensão, a teor do que dispõem os arts. 13 e 15 da
Lei no 10.833, de 2003, que trataram especificamente do assunto:
[omissis]
Nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996, sobre os débitos não pagos
no prazo, incidem multa de mora e juros de mora. O percentual da multa de
mora é de 0,33% ao dia, limitado a 20%. Consoante o Demonstrativo de
Detalhamento da Compensação do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 26,
verifica-se que foi exatamente essa regra aplicada, em conformidade ao
solicitado pelo contribuinte em sua manifestação.
Já em relação ao percentual dos juros de mora, aplica-se o equivalente à
taxa SELIC, nos meses de atraso anteriores ao do pagamento, e a 1%, no
mês do pagamento.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928567/2011-75

Quanto às alegações de inconstitucionalidade, esclarece-se que a instância
administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre
questões em que se presume a colisão da legislação de regência e a
Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder
Judiciário.
(grifos nossos)
Em contrapartida, a peça recursal abriga os seguintes argumentos:
A - DO CRÉDITO:
2. Ressalte-se que os fatos elencados na Ação fiscal tiveram por base o
levantamento unilateral procedido pela Zelosa Fiscalização. Assim, salvo melhor
juízo, necessário se faz um levantamento pericial contábil na documentação
analisada, inclusive com a oportunidade da indicação de assistência técnica, por
parte da Impugnante, a fim de que possa ser evitado eventual cerceamento de
defesa e para que os dados possam ser apurados corretamente.
2.1. No que tange ao mérito, propriamente dito, igualmente necessário se faz
recorrer da decisão hostilizada, porquanto a Recorrente efetivamente faz jus a
restituição/ressarcimento
apresentado
junto
ao
PER/DCOMP:
42703.81527.200807.1.1.10-5424.
2.2. Dessa forma, refuta-se sobremaneira a autuação em tela, porquanto em
nenhum momento a Recorrente cometera qualquer tipo de irregularidade capaz
de justificar a mencionada autuação que serviu de base do indeferimento do
aludido pedido de restituição.
..................................................................................................................................
...........
B – DA MULTA:
2.4. A reforma da decisão recorrida também se impõe em relação a multa
imposta, porquanto mesmo que fosse devido algum valor ao erário público, o que
igualmente se admite apenas por força de argumentação, certamente que não
seria no montante apresentado pela Fiscalização, porquanto sobre o valor
apurado como devido, a título de tributos, absurdamente a Fiscalização, além dos
juros, fez incidir abusivamente a penalidade de multa, o que igualmente tornaria
insubsistente o aludido auto de infração, constituindo-se por verdadeiro confisco,
que é vedado pela legislação constitucional; impondo-se, por conta disso, em dita
hipótese, o afastamento dos valores ilegalmente inseridos no quantum tido como
devido a título de multas.
..................................................................................................................................
...........
2.6. Ainda, mesmo que fosse legal e constitucional a cobrança de multa, na
forma como procedida pela Fiscalização, certamente que a mesma não poderia
ser instituída nos percentuais estabelecidos pela Fiscalização, o que deveria,
neste caso, ser reduzido para o máximo de 2% sobre o montante eventualmente
devido a título de impostos, o que igualmente tornaria a referida multa inexigível
naquele percentual.
..................................................................................................................................
...........
C – DA TAXA SELIC:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928567/2011-75

2.10. Nesse mesmo diapasão, e novamente por força de argumento, em vista de
que a Impugnante entender que não há valor principal devido a título de tributos,
merece também a reforma da decisão, em relação a utilização da taxa SELIC,
com índice de atualização de débito, em vista da flagrante inconstitucionalidade
do § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que estabeleceu a
utilização desta taxa. Tal inconstitucionalidade se estabelece em razão de que a
mesma não foi criada por lei para fins tributários e sim para ser aplicada sobre o
mercado de Títulos e Custódias do Sistema Financeiro Nacional.
Vê-se que os argumentos em torno do crédito são genéricos, e que a
questão circunda a necessidade de provas da certeza e liquidez do crédito
requerido.
De forma acertada, o juízo a quo exige do contribuinte, ora Recorrente, a
demonstração da higidez do crédito apurado, posteriormente, alocado a
compensação, com fulcro nos Artigos 15 e 16 do Decreto-Lei no
70.235/72, e Art. 373 do CPC:
Decreto no 70.235/72.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
_________________________________________________________________
_____
Código de Processo Civil.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(grifos nossos)
Isso porque, referindo-se a pedido de compensação, a extinção do débito
declarado está sujeita à condição resolutória de sua ulterior homologação
(§ 2o do art. 74 do CTN) e, por isso, a legislação direciona ao
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928567/2011-75

contribuinte o ônus probandi quanto à certeza e liquidez do crédito
tributário, sob pena de preclusão.
Até porque, é consabido que a homologação ou não do PER/DCOMP é
resultado da reunião de informações prestadas pelo próprio contribuinte
nas declarações Dacon, DCTF e do próprio PER/DCOMP, dentre outros
elementos.
Logo recai sobre o contribuinte, in casu à Recorrente, o dever de
exposição dos documentos contábeis e fiscais com o intuito de viabilizar
a Autoridade Fiscal o exame da manifesta presença do crédito buscado
(Art. 170 do CTN1), e sanar eventuais desajustes nas informações
prestadas.
Mesmo ciente da necessidade quanto à mencionada carência, a
Recorrente quedou-se inerte e nada trouxe na presente fase do litígio.
Nessa toada, a inexistência de cópias do livro razão, do balancete, dos
livros de registros de entrada/saída, dentro outros extraídas de sua
contabilidade, inviabiliza esta Julgadora, até mesmo a Autoridade Fiscal,
a certificar a existência do crédito apurado.
Em sua defesa, argumenta ainda, que a multa e os juros aplicados
ofendem aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, como
também aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco. Com tais argumentos, na verdade, a Recorrente confronta a
constitucionalidade da penalidade imposta.
Sem delongas, é cediço que este Colegiado não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no
2), tampouco de qualquer norma regularmente constituída, porque
resguardado ao Excelso STF o controle de constitucionalidade de lei (art.
102 da CF/88), sendo, pois, incompetente este Colegiado para apreciar o
tema.
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não
acatar leis ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in
verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento dos argumentos
atinentes à inconstitucionalidade de lei e, da parte conhecida, nego-lhe
provimento.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928567/2011-75

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 66
DF CARF MF
Original